Tribunal: STF
Processo: RE 548464
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   FGTS. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA STF 343.
1.      A
   jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de não caber
   recurso extraordinário para se rediscutir a aplicação de norma
   processual ordinária, referente aos requisitos de cabimento de
   ação rescisória (art. 485 do CPC e Súmula STF 343).
2.      O recurso
   extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto as razões
   do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão
   rescindenda. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.